Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto Moura de Castro em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara almejando a retificação do precatório expedido, com a subsequente expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020, mediante renúncia do valor sobejante ao limite legalmente previsto. Segundo o provimento guerreado, a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, de modo que inviável o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante o provimento do inconformismo mediante determinação de que seja determinado a retificação do ofício de requisição de precatório, expedindo-se a correlata Requisição de Pequeno Valor, tendo em vista que o valor do crédito é inferior ao limite legalmente previsto. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o artigo 87, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelecera ser de competência dos Estados a definição das verbas que deverão ser pagas por meio de Requisição de Pequeno Valor, limitando-as a 40 (quarenta) salários-mínimos, e, quanto aos municípios, a 30 (trinta) salários-mínimos. Aduzira que, segundo essa previsão, a norma distrital em apreço, de iniciativa parlamentar, majorara o teto das RPVs do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sobressaindo notória, diante do previsto no artigo 58 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a liberdade legislativa do ente distrital para criação de diversas normas, consoante se verifica na prática. Apontara que, nos termos da legislação de regência, não houvera invasão de competência do Executivo, porquanto a própria LODF atribuíra ao Distrito Federal a capacidade de dispor sobre orçamento e finanças, acrescendo que o montante de 20 (vinte) salários-mínimos seria pago inevitavelmente. Pontificara que o suposto aumento de gastos somente é aventado porque o Executivo descumpre a Constituição da República, não pagando os precatórios em dia, ao passo que a Lei no 6.618/2020 apenas estabelecera novo critério para delimitar quais créditos podem ser satisfeitos por RPV e quais devem ser satisfeitos via de precatórios. Sustentara que lei semelhante é objeto da ADI no 5706, em trâmite perante a Corte Suprema de Justiça, no bojo da qual o ex-governador do estado do Rio grande do Norte questionara a Lei no 10.166/2017, que ampliara o teto das RPVs de 20 (vinte) para 60 (sessenta) salários mínimos, desde que o crédito se revista de natureza alimentícia e se destine a pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos ou portadoras de doença grave. Defendera que, ademais, a norma em testilha encontra-se em plena vigência e somente restará desguarnecida de eficácia se, futuramente, sobrevier julgamento nesse sentido, o que não é esperado, de sorte que, até que seja desprovida de sua força perante o ordenamento jurídico, deve ser observada e cumprida. Pontificara que deve prevalecer, para expedição de RPV, a lei vigente no momento de sua emissão, ressoando escorreito requerer-se a renúncia do montante sobejante ao limite nela estabelecido. Aduzira, ademais, ser de conhecimento notório que os entes públicos, ao editarem as leis, não violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, ao reverso, os concretizam de forma eficiente, notadamente porque o Distrito Federal é o estado que mais arrecada na Federação, ao passo que a fila de precatório está sendo reduzida. Consignara, alfim, que, ao ter sido elaborada, a Lei no 6.618/2020, a par de obedecer a todos os trâmites constitucionais previstos, não estando eivada de qualquer vício formal ou material, atendera, ademais, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto Moura de Castro em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara almejando a retificação do precatório expedido, com a subsequente expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020, mediante renúncia do valor sobejante ao limite legalmente previsto. Segundo o provimento guerreado, a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, de modo que inviável o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante o provimento do inconformismo mediante determinação de que seja determinado a retificação do ofício de requisição de precatório, expedindo-se a correlata Requisição de Pequeno Valor, tendo em vista que o valor do crédito é inferior ao limite legalmente previsto. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de expedição de Requisição de Pequeno Valor, e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)